Tribunal: STF
Processo: ARE 1525335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. VIGILANTE. COM OU SEM USO DE ARMA DE FOGO. EM DATA POSTERIOR À LEI 9.032/1995. RESP REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ELETRICIDADE. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO LABOR APÓS 1997. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I - A comprovação do tempo especial mediante o enquadramento da atividade exercida pode ser feita até a entrada em vigor da Lei nº 9.032/95. Precedentes. II - A partir da Lei nº 9.032/95 e até a entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.596/14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97) a comprovação do caráter especial do labor passou a ser feita com base nos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo próprio empregador. Com o advento das últimas normas retro referidas, a mencionada comprovação passou a ser feita mediante formulários elaborados com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. III - De acordo com os termos dos Decretos 53.080/79 e 83.080/79, a atividade de Vigilante, com ou sem arma de fogo, por equiparação com a atividade de Guarda, era considerada especial, para o fim de contagem de tempo para aposentadoria. Com a supressão dessa atividade do rol das consideradas especiais, após a edição da Lei n. 9.032/1995, foi obstado o reconhecimento da sua condição especial, pelo método do enquadramento profissional. IV - No entanto, o e. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1831371/SP, 1871377/PR e 1030508/RS, pelo rito da representatividade de controvérsia, Tema 1031, julgados em 09/12/2020, DJ e 02/03/2021, consolidou o entendimento de ser admissível o reconhecimento da atividade de Vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após a supressão da categoria profissional a partir da Lei n. 9.032/95 e Decreto 2.172/1997, na hipótese de ficar devidamente comprovada a efetiva nocividade da prática profissional, por qualquer meio de prova, até 05/03/1997, e, a partir dessa data, por meio de laudo técnico ou de Perfil Profissiográfico Previdenciário que demonstrem o exercício da atividade, de forma permanente, não ocasional nem intermitente. V - "Firma-se a seguinte tese: é admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado. (REsp 1830508/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJ e 02/03/2021) VI - De se destacar a consideração feita no julgamento do REsp paradigma, de que se deve "compreender que a profissão de Vigilante expõe, intuitivamente, o Trabalhador a riscos, nocividades, perigos, danos físicos e emocionais de não pequena monta, que frequentemente se manifestam na proximidade da velhice sob forma de fobias, síndrome de perseguição, neuroses, etc.12. Não há na realidade das coisas da vida como se separar a noção de nocividade da noção de perigo, ou a noção de nocividade da noção de dano ou lesão, pois tudo isso decorre, inevitavelmente, da exposição da pessoa a fatores inumeráveis, como a ansiedade prolongada, o medo constantes, a inquietação espiritual diante de perseguições e agressões iminentes, etc."(REsp 1830508/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJ e 02/03/2021). VII - Quanto ao período posterior a 05/03/97, ainda que o rol de atividades constante do Dec. 2.172/97 não contemple a eletricidade como fator de risco, a atividade laboral exercida com exposição a este agente pode ser considerada como especial, visto ser apenas exemplificativo o descritivo constante da norma infra legal em comento. VIII - O Supremo Tribunal Federal confirmou que há fonte de custeio para as aposentadorias concedidas judicialmente, pois a previdência social se pauta na solidariedade entre contribuintes e beneficiários e não no sistema da capitalização individual: "(...) Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRF B/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente..."(ARE 664335, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJ e-029, p. 12-02-2015). IX - A soma dos períodos laborados pelo autor resulta tempo superior a 25 anos de atividade em regime especial, o que autoriza a concessão da aposentadoria correlata. X - Remessa necessária não conhecida. XI - Apelação do INSS provida em parte (afastada a especialidade do período compreendido entre 23/11/2001 a 31/05/2002). XII - Apelação do autor provida (reconhecimento da especialidade do período compreendido entre 10/04/2006 a 15/03/2012 e concessão da aposentadoria especial na data da DER). Honorários sucumbenciais, fixados na sentença, que se mantêm.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, caput, § 1º, inciso II, § 14; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente